Tribunal: TJES
Processo: 5007627-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IVAN HANDERSON PONTES ROCHA e LUCIANE MARTINS ALVES PONTES contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 5000863-71.2025.8.08.0008, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que deferiu tutela liminar para reintegrar GENILDA ARNDT SAAR MEIRELLES e ORLY MEIRELLES JÚNIOR na posse do imóvel rural “Sítio Germano”, diante de indícios de esbulho praticado pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o juízo prolator da decisão seria absolutamente incompetente por suposta prevenção; (ii) definir se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta não procede, pois a ação tramita precisamente perante a 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, juízo indicado pelos agravantes como prevento, inexistindo afronta ao princípio da prevenção.

O art. 561 do CPC exige que o autor comprove a posse, o esbulho, a sua data e a perda da posse, requisitos devidamente atendidos pelos agravados mediante apresentação de matrícula imobiliária, CAR, contas de energia elétrica, levantamento topográfico, notas fiscais, boletim de ocorrência e fotografias do arrombamento.

A posse é fato independente da propriedade, bastando a exteriorização do exercício dos poderes dominiais (CC, art. 1.196), sendo irrelevante a discussão de domínio para a concessão da proteção possessória (CC, art. 1.210, § 2º).

O esbulho, noticiado em 31/03/2025, ocorreu dentro do prazo de ano e dia, configurando hipótese de força nova (CPC, art. 558), o que autoriza a concessão liminar da reintegração (CPC, art. 562).

Não se comprova, ao menos em juízo de cognição sumária, exercício de atos possessórios contínuos pelos agravantes, razão pela qual se mantém a decisão que deferiu a tutela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de incompetência absoluta não se acolhe quando a ação tramita perante o próprio juízo tido como prevento.

O cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a concessão de reintegração liminar de posse.

A configuração de esbulho dentro do prazo de ano e dia caracteriza posse nova, apta a ensejar tutela possessória liminar.

A discussão sobre a propriedade não obsta a tutela possessória, que se funda no simples exercício de fato da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 561 e 562; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003483-17.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Heloisa Cariello, Quarta Câmara Cível, j. 25.06.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007627-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANE MARTINS ALVES PONTES e outros
AGRAVADO: GENILDA ARNDT SAAR MEIRELLES e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007627-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
IVAN HANDERSON PONTES ROCHA E LUCIANE MARTINS ALVES PONTES

AGRAVADOS:

GENILDA ARNDT SAAR MEIRELLES E ORLY MEIRELLES JÚNIOR

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
IVAN HANDERSON PONTES ROCHA
e
LUCIANE MARTINS ALVES PONTES
contra a r. Decisão do id. 66572305 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse”, registrada sob o nº 5000863-71.2025.8.08.0008, ajuizada por
GENILDA ARNDT SAAR MEIRELLES
e
ORLY MEIRELLES JÚNIOR
em desfavor dos agravantes, que determinou liminarmente a reintegração da posse do imóvel rural “Sítio Germano” aos autores da ação originária, reconhecendo indícios de esbulho possessório por parte dos recorrentes.

Em suas razões recursais (id. 13711814), alegam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada é nula, pois foi proferida por juízo absolutamente incompetente, já que a questão possessória do imóvel rural em litígio está há anos submetida à 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, por força da prevenção, deveria ser o juízo competente.

Sustentam que a posse por eles exercida remonta à data de 29 de agosto de 2014, quando adquiriram o imóvel de Germano Saar, pai da agravada, mediante contrato de compra e venda, estando, portanto, consolidada como posse velha, não podendo ser objeto de reintegração liminar conforme previsão expressa do art. 558 do CPC.

Alegam que os autores da ação originária vêm há anos tentando, sem sucesso, discutir a posse por meio de ações de usucapião, interdito proibitório e embargos de terceiro, todas ainda em trâmite na mesma comarca.

Defendem a inexistência de qualquer esbulho atual, bem como a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida liminar, requerendo, por fim, a anulação ou, subsidiariamente, a suspensão e reforma da decisão proferida.

Com isso, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse.

Contrarrazões no id. 14710490 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Os agravantes insurgem-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5000863-71.2025.8.08.0008, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse do bem, nos seguintes termos:

[...] Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por GENILDA ARDNT SAAR MEIRELLES em face de FELIPE DOS SANTOS ROCHA, IVAN HANDERSON PONTES ROCHA e LUCIANE MARTINS ALVES PONTES.

Em síntese, relatam as partes autoras, que são legítimos proprietários e possuidores diretos do imóvel rural situado no Córrego do Itá, Distrito de Vila Poranga, neste município de Barra de São Francisco/ES, medindo uma área total de 20.000,00m2 (vinte mil metros quadrados), devidamente registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício desta comarca, matriculado sob o nº 16049, do Livro 2 de Registro Geral, com código nacional de matrícula nº 023028.2.0016049-24, CAR-IDAF nº 622167, CCIR-INCRA nº 9511451463230.

Informaram que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde o ano de 2003. Afirmam que, atualmente, estão no município de Vitória/ES, para fins de cuidado com a saúde da Sr.ª Genilda e foram surpreendidos no dia 31/03/2025 com a invasão de sua propriedade rural pelos Réus que, após quebrarem os cadeados do portão principal que dá acesso ao imóvel, adentraram com seu veículo (VW GOL – Placa MSL3H64), causando diversos danos a vários itens de uma das casas localizadas no terreno.

É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil, a ação possessória será regida pelas normas do procedimento especial (art. 544 e seguintes do CPC) quando intentada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (força nova) afirmado na petição inicial. Assim, conclui-se que o referido procedimento especial é determinado por circunstância da natureza temporal, devendo ser verificado, no caso concreto, a existência de força nova.

Verifico, no entanto, que a presente ação trata-se de ação de força nova, ou seja, proposta há menos de ano e dia, tendo em vista que o esbulho ocorreu no final do mês de março de 2025, conforme o narrado pela parte requerente.

A liminar deve ser deferida, tendo em vista que já estão presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, e a urgência da situação recomenda a aplicação do artigo 562 do Código de Processo Civil, uma vez que os requisitos necessários para a concessão da liminar podem ser apenas documentais, não restando dúvida de que, in casu, esses requisitos ficaram demonstrados quanto satis.

Considerando que a posse é o exercício de fato dos poderes constitutivos do domínio ou de algum deles somente, sendo exteriorização da propriedade, conforme art. 1.196 do CC, verifico que os requerentes comprovaram a posse dos imóveis por meio da certidão de registro do imóvel de ID. 66543362, na qual constam como legítimos proprietários da área em questão, o que lhes confere presunção de domínio e legitimidade possessória.

Juntaram ainda comprovantes de Cadastro Ambiental Rural - CAR, comprovando o vínculo com a terra e a destinação produtiva do imóvel (ID. 66543363).

Conforme narrado na inicial e demonstrado pelos documentos e imagens, parte da área de propriedade dos autores foi indevidamente invadida por terceiros, os quais ali se instalaram sem qualquer título jurídico, consentimento ou autorização.

A narrativa dos fatos está amparada por indícios sólidos de veracidade, demonstrando a ocorrência do esbulho possessório e a necessidade de imediata recomposição da posse.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA REQUERIDA, com fulcro nos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a reintegração de posse dos autores na área descrita na inicial, matriculado sob o nº 16049, do Livro 2 de Registro Geral, com código nacional de matrícula nº 023028.2.0016049-24, CAR-IDAF nº 622167, CCIR-INCRA nº 9511451463230, devendo os requeridos serem compelidos a desocupar a área no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desocupação coercitiva do imóvel locado, além de responderem por crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal). [...]

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto pelo E. Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior na decisão proferida no id. 14017225, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Verifica-se que, em uma narrativa confusa, os agravantes afirmam que o juízo prolator da decisão é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, em afronta à prevenção da 1ª Vara Cível da mesma comarca, onde tramitam ações conexas e anteriores sobre o mesmo imóvel.

Ocorre que o processo tramita justamente na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, local onde, segundo alegam os recorrentes, a demanda deveria ser processada, de modo que não há falar em reconhecimento de incompetência, ao menos sob o fundamento apresentado.

Ultrapassada essa questão e analisando os requisitos para o deferimento da medida, é cediço que a reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A partir dos documentos apresentados, não há como, ao menos nesta restrita devolutividade, afastar os requisitos acima listados.

A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210 [...] § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

A fim de confirmar suas alegações, os agravados, ora autores na origem, apresentaram, a fim de comprovar a sua posse: (i) as contas de energia elétrica do imóvel em nome da primeira autora (id. 66543368 e 66543367); (ii) o Cadastro Ambiental Rural em nome da primeira autora, relativo ao local objeto do litígio (id. 66543363); (iii) o levantamento topográfico da área sob discussão, indicando especificamente os confrontantes e possuidores do local (id. 66543364); (iv) fotos e notas fiscais relativas à compra de bens a guarnecerem o imóvel (id. 66543369).

A respeito do tema, vem decidindo este Eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR DEFERIDO
- REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864). 4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória
. [...] (Agravo de Instrumento nº 5003483-17.2024.8.08.0000, Relª. Desª. HELOISA CARIELLO, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/06/2024 - grifei).

O esbulho, a sua data e a perda da posse, de igual forma, também estão evidenciados pelo Boletim de Ocorrência acostado ao id. 66543372 e as fotos do arrombamento do local (id. 66543371), esclarecendo-se, ainda, que há uma animosidade entre as partes há mais de dez anos, com processos ajuizados reciprocamente.

Em relação à alegada posse velha, entendo que não assiste razão aos recorrentes, pois os fatos foram notificados em 31/03/2025, no prazo, portanto, de ano e dia exigido pela lei (CPC, art. 558).

Não bastasse a comprovação dos poderes inerentes à propriedade pelos agravado, ora autora, ao menos neste momento prefacial da demanda originária, inexistem elementos que evidenciem o exercício dos poderes dominiais, como atos de controle, fiscalização e cuidado, praticados pelos agravantes, ora réus, que justificariam a sua manutenção no local e a revogação da medida liminar.

Diante disso, acertada a decisão do juízo
a quo
, não havendo que se falar em reforma, sem prejuízo de um reexame em primeira instância após a instrução processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.